Tribunal: TJSP
Processo: 1001754-87.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública. Justiça gratuita concedida tão somente para análise do recurso. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Fato superveniente, que eliminou, de forma parcial, o interesse de agir do requerente. Exegese do artigo 493 do Código de Processo Civil de 2015. Parcial procedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública. Justiça gratuita concedida tão somente para análise do recurso. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Fato superveniente, que eliminou, de forma parcial, o interesse de agir do requerente. Exegese do artigo 493 do Código de Processo Civil de 2015. Parcial procedência da ação, diante do cumprimento, pelos réus, de parte dos pedidos do Parquet. Multa fixada em patamar razoável. Sucumbência a cargo dos réus. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada.